Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70265702, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor do substituído JOSE DOURADO MARTINS. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos substituídos anuentes JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO (ID: 33779220), JOSE EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA e JOSE GENIVAL PEREIRA (ID: 42620061), JOSE GERALDO DA SILVA DAMA (ID: 53645775), bem como em relação aos sucessores do servidor JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO (ID: 60587985). A presente execução, também, foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos não anuentes JOSE GONÇALVES FEITOZA (ID: 51317946), JOSE EDNILSON TEMOTE, JOSE GOMES DE SOUZA e em relação à sucessora do servidor JOSE FRANCISCO ALVES MENDONÇA (Michelle das Graças Mendonça) - ID: 69606916. Os valores devidos a título de honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, também, foram quitados (ID: 51317946). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução em relação ao substituído JOSE DOURADO MARTINS. Brasília, 10 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR